Tribunal: STF
Processo: HC 267569
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.153.059/RS, conforme se extrai da seguinte ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE 7 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo para oposição de embargos declaratórios em feitos criminais é de 2 dias, consoante o disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Na hipótese, tendo em vista que o prazo recursal, após o julgamento do sexto recurso de embargos de declaração, iniciou-se em 9/11/2021 e o recurso especial foi interposto no dia 3/2/2022, fica demonstrada a sua inequívoca intempestividade.
4. Agravo regimental desprovido (doc. 9).

Neste habeas corpus, busca-se:

[... o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da fixação indevida do regime inicial fechado, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do CP das Súmulas 718 e 719 desta Corte (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.153.059/RS, expondo os seguintes fundamentos:

Sem razão a defesa.
O recurso especial não ultrapassou a barreira da admissibilidade.
Isso, porque, consoante a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. A propósito:
[...]
Assim, tendo em vista que o prazo recursal, após o julgamento do sexto recurso de embargos de declaração, iniciou-se em 9/11/2021 e o recurso especial foi interposto no dia 3/2/2022, fica demonstrada a sua inequívoca intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9).

Os sucessivos recursos interpostos não obtiveram êxito, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação em 21/10/2024.

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator